Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM ANÁLISE
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu da imputação do crime previsto no artigo 25, da Lei 14.344/2022 (por duas vezes). A Acusação pretende a condenação do réu.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas para condenar o réu pela prática dos delitos descritos na denúncia.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, em relação a um dos fatos descritos na denúncia, a vítima e sua avó não souberem indicar a data da prática delitiva, ainda que aproximada, havendo dúvida se já haviam sido deferidas as medidas protetivas em favor da ofendida, bem como se o réu havia sido intimado das aludidas medidas, imperiosa a manutenção da absolvição quanto ao referido fato, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
4. Em relação ao segundo fato, se comprovado que, apesar de o réu ter encontrado a vítima fortuitamente em local público, tentou dela se aproximar, procurando iniciar um diálogo, restou caracterizado o delito tipificado no artigo 25, da Lei n° 14.344/2022, que é crime formal.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 25, da Lei 14.344/2022.